Tribunal: TCU
Processo: 039.321/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em desfavor do Grêmio Recreativo Escola de Samba Amigos do Caramuru, como entidade beneficiária, e do Sr. Eli Lopes, como então dirigente, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 12-6733, firmado para realização do desfile de carnaval da Escola de Samba Amigos do Caramuru, no Município de Florianópolis  SC, tendo a captação dos recursos para o referido projeto sido aprovada sob o valor de R$ 705.300,00 durante o período de 19/10/2012 a 31/12/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Grêmio Recreativo Escola de Samba Amigos do Caramuru, como entidade beneficiária, além de Eli Lopes, como então dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 12-6733 firmado para a realização do desfile de carnaval da Escola de Samba Amigos do Caramuru no Município de Florianópolis - SC, nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991, tendo a captação dos recursos para o referido projeto sido aprovada sob o valor de R$ 705.300,00 durante o período de 19/10 a 31/12/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os aludidos responsáveis (Grêmio Recreativo Escola de Samba Amigos do Caramuru e Eli Lopes), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Amigos do Caramuru e de Eli Lopes, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "b", § 2o, 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 209, I, 210 e 214, III, do RITCU, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 19/12/2012 150.000,00 9.3 aplicar individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor do Grêmio Recreativo Escola de Samba Amigos do Caramuru e de Eli Lopes sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.